Tribunal: TJDFT
Processo: 0005814-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício previsto no artigo 619 do CPP e não se prestam a reabrir oportunidade de discutir a causa nos mesmos moldes antes propostos ou para o exame de novas teses jurídicas.
2. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.